Tribunal: STF
Processo: HC 73186
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO. 2. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PORQUE EXPEDIDO O MANDADO DE PRISÃO,
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. 3. A
CIRCUNSTANCIA DE O RÉU PRETENDER INTERPOR RECURSO ESPECIAL E
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO,
NÃO IMPEDE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, APÓS CONFIRMADA
A CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. 4. HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE
APELOU EM LIBERDADE, HAVENDO INTERPOSTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AO ACÓRDÃO REFERENTE AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 5. NÃO ESTANDO
AINDA ESGOTADA A INSTÂNCIA DA APELAÇÃO, DEFERE-SE, EM PARTE,
O HABEAS CORPUS, PARA QUE NÃO SE EXECUTE A PRISÃO DO PACIENTE,
ENQUANTO NÃO FOREM JULGADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.